Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NOVO. PROGRAMA HABITACIONAL. INADIMPLEMENTO. ADQUIRENTE. RETENÇÃO. CHAVES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA CONCOMITANTE. AUSÊNCIA.
1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida excepcional.
2. A objeção quanto a entrega das chaves à adquirente inadimplente está fundada na exceção do contrato não cumprido, direito garantido pelo artigo 476 do Código Civil, cujo exercício independe de prévia manifestação judicial.
3. Ainda que deferida a medida liminar vindicada, a eventual improcedência do pleito autoral imporia ao agravante o ônus relativo a possíveis danos suportados pela agravada, em razão da retenção das chaves garantida por decisão judicial precária. Por este motivo a liminar pretendida é inservível aos fins declarados pela promitente vendedora.
4. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, prestigia-se a decisão de indeferimento do pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.